Tribunal: STF
Processo: Rcl 56312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 452 da sistemática da repercussão geral). 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Inadmissibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Falta de similitude e de “estrita aderência” entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma apontado. 7. Não cabimento da reclamação. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.